Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-24.2024.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000461-24.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 304.545.731-20 (APELADO), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), EVANGELO MACHADO CAMARA - CPF: 631.678.081-87 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), EDIMAR ROSA DA SILVA - CPF: 522.126.881-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU – REJEIÇÃO – PRÁTICA DE ATOS DE ESBULHO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– POSSE ANTIGA EXERCIDA PELA AUTORA/RECORRIDA – ESBULHO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA AUTORA/RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conversão do julgamento em diligência exige demonstração de prova relevante ainda pendente de produção, o que não se verifica nos autos.

O reconhecimento da legitimidade passiva do corréu que atua ativamente para consolidar a situação possessória injusta e ameaça a autora é medida que se impõe diante da atuação concreta no conflito possessório.

Configura causa de legitimidade passiva a atuação concreta no ato de esbulho, ainda que o réu não mais detenha a posse direta do bem, se contribui ou reforça a turbação, como no caso em que envia comunicação intimidatória à autora, induzindo à crença de autorização judicial inexistente.

A existência de posse mansa e pacífica por parte da autora, anterior ao esbulho, restando comprovada por testemunhos diretos, documentos contemporâneos e termo de constatação judicial, autoriza o deferimento da reintegração.

A ausência de prova da posse exercida pelos réus, somada à incongruência entre a área objeto do contrato de compra e venda e a extensão do imóvel efetivamente tomado, inviabiliza a pretensão recursal.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pela autora/apelada, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EVANGELO MACHADO CAMARA E OUTRO

em razão do inconformismo com a decisão de Id. 309348396 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000461-24.2024.8.11.0036, ajuizada por LUZIA DOS SANTOS PEREIRA, julgou procedente o feito, condenando os recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Os recorrentes em suas razões de Id. 309348406, sustentam preliminar de conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 938, §3º, do CPC, com a realização de inspeção judicial e lavratura de termo de constatação por oficial de justiça, visando a apuração precisa das condições da área em litígio, bem como o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante Edimar, por não deter mais a posse do imóvel à época dos supostos atos de esbulho, os quais teriam ocorrido após a alienação do imóvel a Evângelo.

No mérito, em síntese, aduzem que não restou comprovada a legitimidade da posse alegada pela apelada, afirmando que a autora não comprovou, por documentos ou testemunhos consistentes, o exercício efetivo de posse sobre a área litigiosa.

Sustentam que a área dos fundos, que dá acesso ao Rio Garças, sempre integrou o lote originalmente adquirido por Edimar em 2012 e posteriormente vendido a Evângelo em 2023, com o conhecimento da própria apelada e de seu sobrinho Marcos Carvalho, que teria intermediado a venda.

Argumentam que a construção da cerca pelos apelantes não constitui esbulho possessório, mas sim exercício regular da posse legítima, fundada em título válido de aquisição e exercício pacífico até então.

Alegam que as provas testemunhais colhidas em juízo não demonstram o domínio possessório da apelada sobre a área litigiosa, destacando que o próprio Marcos Carvalho, sobrinho da autora, teria reconhecido o “mal-entendido” quanto à delimitação da área, admitindo que a mesma pertenceria a Edimar.

Prosseguem asseverando que a controvérsia surgiu apenas após a alienação do lote por Edimar, inexistindo qualquer oposição anterior da apelada durante mais de uma década de posse exercida pelos apelantes ou seus antecessores.

Rebatem a acusação de má-fé quanto à divergência nas metragens constantes dos documentos de compra e venda, atribuindo a inconsistência a mero erro material, que não comprometeria a boa-fé contratual ou a legitimidade da posse exercida.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo à apelação, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem, para realização de diligência
in loco
. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva de Edimar Rosa da Silva e provimento da apelação, com a reforma da sentença, com o reconhecimento da legitimidade da posse exercida por Evângelo.

Em contrarrazões de Id. 309348418 a recorridos refutam,
in totum
, as alegações dos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

O imóvel em disputa se trata de lote rural denominado Rancho dos Mutuns, localizado no distrito/povoado de Estrela do Leste, Município de Guiratinga/MT, objeto de alegado esbulho possessório.

A autora alega exercer posse mansa e pacífica sobre a área litigiosa há mais de dez anos, até ser impedida de acessá-la em 06/05/2024, por meio da construção de cerca pelos requeridos, o que caracteriza, segundo sustenta, ato de esbulho.

Sobreveio sentença de procedência do pedido inicial, com improcedência do pedido contraposto, determinando a reintegração da autora na posse da área, com expedição de mandado judicial, autorização de força policial e retirada de obstáculos, além da cominação de multa diária de R$ 1.000,00 para eventual descumprimento.

Desta decisão se insurgem os apelantes.

Passo a análise das preliminares.

Da necessidade de conversão do julgamento em diligência

Os apelantes requerem a conversão do julgamento em diligência, com base no art. 938, §3º, do CPC, para que seja realizada vistoria
in loco
por oficial de justiça, com a lavratura de termo de constatação que evidencie os marcos físicos do imóvel, plantações existentes e os limites da área litigiosa.

A conversão do julgamento em diligência para produção de provas em grau recursal é permitida quando há necessidade de instrução probatória para o julgamento do mérito.

No caso dos autos, já prova documental e testemunhal colhida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O processo encontra-se devidamente instruído com prova documental consistente, que inclui fotografias da área em litígio, mapa da posse e sua delimitação física, boletim de ocorrência do esbulho, print de mensagem enviada por um dos réus, com declaração de que a cerca havia sido instalada com autorização judicial.

Lado outro, anterior a apresentação do presente recurso de apelação, houve a juntada do termo de constatação lavrado por oficial de justiça no cumprimento da medida liminar de reintegração de posse (Id. 309348414), o que corrobora as provas produzidas em juízo.

Dessa forma, a diligência pleiteada se mostra prescindível, não havendo omissão ou deficiência de prova que justifique a excepcional reabertura da instrução.

A jurisprudência é pacífica ao dispensar nova produção probatória quando os autos já se mostram suficientemente instruídos à formação do convencimento judicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Da ilegitimidade passiva do apelante Edimar Rosa da Silva

Aduz o recorrente Edimar Rosa da Silva que não mais detinha a posse do imóvel à época do esbulho, por já haver transferido o bem ao corréu Evângelo, por contrato particular datado de 2023, sustentando, por isso, sua ilegitimidade passiva para a demanda possessória.

A alegação, contudo, não merece acolhida.

A atuação do recorrente ultrapassou os limites de um alienante passivo e configurou intervenção direta no conflito possessório. Consta nos autos mensagem enviada por Edimar à autora, por meio do WhatsApp, afirmando que a cerca colocada para impedir seu acesso ao imóvel estava amparada por “autorização judicial” – o que não era verdade.

Tal conduta induziu temor, gerou instabilidade possessória e fortaleceu o ato de esbulho, demonstrando envolvimento ativo, direto e materialmente relevante na situação lesiva.

Nos termos do art. 338 do CPC, a legitimidade passiva nas ações possessórias recai sobre aquele que, no momento do esbulho, exerce ou reforça o ato de turbação, o que se verifica no presente caso.

Rejeito
, também, essa preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas em primeiro grau, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto os apelantes não demonstraram o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete a autora, ora apelada, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e aos réus, ora apelantes, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquela, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, os recorrentes não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão presentes em favor dos recorridos os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por eles.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“O cerne da controvérsia cinge ao exercício da posse pela autora sobre a área em questão.

Assim, ao compulsar detidamente os autos, conclui-se que, realmente, a parte autora é a legítima possuidora da área a qual é objeto desta ação, de modo que a prova testemunhal colhida em juízo somente corroborou os indícios probatórios documentais colacionados nos autos.

Pois restou demonstrado que, de forma mansa e pacífica, a autora tinha a posse do referido lote, anteriormente a data do esbulho (06/05/2024), conforme as fotografias da área (id. 157313176 e id. 157313180), mapa delimitativo da área de posse (id. 157313179) boletim de ocorrência (id. 157313181) juntados com a inicial e, principalmente, pelos testemunhos colhidos em audiência.

Nesse aspecto, observa-se que todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a parte autora de fato possui o imóvel em questão há longas datas e, contra referidos testemunhos, não há qualquer fato que os desabone.

A testemunha Cleveilton Lopes Santos afirmou, em juízo, que a autora foi uma das pioneiras na criação do referido povoado, bem como afirmou que tanto a autora Luzia, quanto seu sobrinho Marcos, sempre promoveram a limpeza da área em litígio, além do nivelamento do terreno em razão de erosões existentes, acrescida das plantações de árvores frutíferas, não deixando quaisquer dúvidas quanto ao uso da autora sobre referida área.

Ademais, a testemunha Cleveilton, que também reside em referido povoado, afirmou que nenhum dos requeridos nunca exerceu posse direta sobre referida área e que nunca os viu em referida localidade.

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pela testemunha Leobino de França, afirmando que a autora Luzia exercia a posse sobre referido lote; que promovia aos cuidados necessários à limpeza da área; que promoveu ao nivelamento do terreno; bem como, que havia uma cerca de divisa dos lotes lindeiros, demonstrando a verossimilhança das alegações contidas na peça vestibular.

Já a testemunha José Serafim Ribeiro de Moraes não foi capaz de afirmar, de forma indene de dúvidas, se a extensão do lote possuído pelos requeridos abrangeria ou não a área em litígio. No mesmo ato, afirmou que é comum a existência de lotes com área limitada, ou seja, que não se estendem até o leito do Rio das Garças.

Diante das informações colhidas em juízo, restou demonstrado o exercício da posse pela parte autora, Luzia dos Santos Pereira, desde aproximadamente o ano de 2009, conforme a narrativa das testemunhas, e que dita posse somente cessou em razão do esbulho praticado pelos requeridos, em 06/05/2024, momento em que houve a construção de uma cerca de divisa impedido o acesso da autora à área em litígio.

Nesse sentido, o artigo 1.196 do Código Civil dispõe que:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Ora, quanto a alegação de ilegitimidade passiva do requerido Edimar Rosa da Silva, entendo pela sua impertinência, visto que o réu praticou atos de turbação em face a autora, o que resta evidenciado através dos documentos juntados nos autos, inclusive, pelo registro de boletim de ocorrência de preservação de direitos (id. 170180651), indicando a contenda havida entre os litigantes.

Logo, extrai-se que a parte autora possuía o imóvel em questão, estando as provas documentais em sintonia à prova testemunhal produzida em juízo. Percebe-se que os testemunhos são firmes e coerentes, não havendo qualquer fato os desabone.

Outrossim, importante destacar que o instrumento particular de venda e compra de imóvel rural (id. 170179087) apresenta metragem do lote incompatível com o alcance da área objeto do litígio, havendo indicação de extensão de apenas 50 (cinquenta) metros, de maneira que tal informação não pode ser ignorada por este juízo e, aliada a prova testemunhal, reforça o exercício da posse pela requerente.

Aliás, não prospera a alegação dos requeridos que referida metragem se tratou de mero lapso ou erro material, vez que se trata de informação essencial ao deslinde do próprio negócio jurídico, ora, arrisco dizer que a metragem é a questão principal de qualquer contrato dessa natureza, sendo objeto de especial atenção das partes.

Acresça-se que, ao analisar detidamente aos autos, ressai-se que a parte requerida não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Logo, a parte autora demonstrou nos autos a posse sobre a área objeto da ação.”

As testemunhas Cleveilton Lopes Santos e Leobino de França, moradores da localidade, confirmaram o uso contínuo da área pela autora, incluindo limpeza, plantio de árvores frutíferas e manutenção da cerca de divisa. Tais elementos demonstram anterioridade, continuidade e publicidade da posse, nos moldes do art. 1.196 do Código Civil.

O boletim de ocorrência, fotografias e o mapa da área reforçam a narrativa, e foram referendados pela prova oral.

Em sentido oposto, os réus não demonstraram qualquer posse anterior efetiva. A única testemunha trazida pela defesa, Sr. Serafim Ribeiro de Moraes, foi imprecisa ao relatar os limites do lote, e inclusive reconheceu que muitos lotes da região não alcançam o rio.

Ademais, o contrato de compra e venda firmado por Edimar e Evângelo (Id. 170179087) prevê, expressamente, que a profundidade do lote seria de 50 metros, medida incompatível com o acesso ao rio. A alegação de erro material é desprovida de respaldo, inexistindo pedido judicial de retificação ou prova de que se tratava de vício redibitório.

A alegação de que a autora fazia uso por mera tolerância também não subsiste: o
animus domini
da autora foi confirmado pelas testemunhas, e não há qualquer prova de que o uso fosse precário ou consentido.

Logo, presente a posse legítima, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, mostra-se correta a sentença que julgou procedente a reintegração.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelos autores, ora apelados, e não pelo réu, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada detém a melhor posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025